Tribunal: CARF
Processo: 15540.720111/2012-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOHNNY WILSON ARAUJO CAVALCANTI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15540.720111/2012-48
ACÓRDÃO
2302-004.160 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA CRISTINA RODRIGUES GUERREIRO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
A Lei no 9.430, de 1996, no seu art. 42, estabeleceu uma presunção legal de
omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto
correspondente sempre que o titular da conta bancária, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2008
DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
A diligência requerida pelo sujeito passivo pode ser indeferida pela
autoridade julgadora se esta considerá-la desnecessária, por constarem
dos autos os elementos suficientes para a análise conclusiva.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AFRONTA AO CONTRADITÓRIO E À
AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O indeferimento de diligência não constitui afronta contraditório e à ampla
defesa. Os documentos acostados aos autos comprovam que os atos foram
devidamente motivados, que não houve preterição do direito de defesa,
bem como que o direito ao contraditório e à ampla defesa foi
vigorosamente exercido pela recorrente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.160 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720111/2012-48
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Johnny Wilson Araújo Cavalcanti – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alfredo Jorge Madeira Rosa,
André Barros de Moura (substituto[a] convocado[a] para eventuais participações), Angélica
Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho, Rosane
Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araújo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão 06-54.960 - 4a Turma da
DRJ/CTA, cuja decisão foi proferida em sessão ocorrida em 15/06/2016, que julgou a impugnação
improcedente, mantendo o crédito tributário exigido.
1.
AUTUAÇÃO
Em 11/04/2012 o crédito tributário foi constituído de ofício. Por sua clareza e
precisão, adoto excertos do relatório da decisão de primeira instância, às folhas 218 a 226, para
descrever a autuação:
Trata o presente processo de Auto de Infração de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física – IRPF, às fls. 06/17, lavrada em face da declaração de ajuste anual
do exercício 2009, ano-calendário 2008, que exige imposto suplementar de R$
1.237.725,82, com multa proporcional no valor de R$ 928.294,36, e juros de mora
que, conforme descrição dos fatos e enquadramento legal de fls.08/09,
constatou:
• omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem
não comprovada, no valor de R$ 4.501.632,66.
Tendo sido devidamente cientificada do lançamento em 13/04/2012 (fl.07) a
interessada ingressou, em 11/05/2012, com a impugnação de fls. 188/195,
instruída com os documentos de fls. 196/210.
Foi a contribuinte notificada do Termo de Início de Procedimento Fiscal(fls.27/28)
em 24/03/2011 (fl. 29) no qual solicitou-se a apresentação de documentos,
comprovantes de rendimentos e extratos bancários de contas correntes,
cadernetas de poupança e aplicações financeiras do exercício de 2009. Após a
extensão do prazo, por parte da autoridade tributária, por diversas vezes, em
atendimento à solicitação da contribuinte, a mesma apresentou, em 21/06/2011
parte da documentação solicitada, qual seja: os extratos bancários do Banco
Bradesco para o período de 31/12/2007 a 31/12/2008 (fls. 37/114). Em
27/07/2011 (fl.121) foi a contribuinte intimada a comprovar a origem dos
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.160 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720111/2012-48
3
recursos creditados em sua conta corrente através do Termo de Intimação Fiscal
n°II (fls.121/144), o qual listou, em planilha anexa, todos os créditos sobre os
quais deveria a interessada se manifestar.
Em 23/11/2011, após inúmeras solicitações de prorrogação de prazo, a
contribuinte apresentou o documento de fl. 153 no qual tece suas considerações
a respeito dos valores mencionados na planilha anexada ao Termo de Intimação.
Com base nas informações prestadas, foi elaborado o Termo de Constatação e
Intimação I, (fls. 170/171) no qual a autoridade tributária solicita a apresentação
de documentos que comprovem as alegações trazidas (ciência dada em
05/01/2012, - fl. 172). Finalmente, após novas prorrogações de prazo, foi
apresentada em 13/03/2012 declaração da empresa Comercial Elétrica Rodrigues
Ltda(fl.176) de que a movimentação de valores na conta corrente da contribuinte
seria unicamente relativa à referida empresa que utilizou a conta bancária da
contribuinte para evitar bloqueio judicial de recursos que deveriam garantir ações
trabalhistas.
A análise de tais informações originaram o Auto de Infração ora em discussão, no
qual a autoridade tributária verificou movimentação financeira incompatível com
os rendimentos declarados e omissão de rendimentos no total de R$
4.501.632,66, já considerando as explicações fornecidas pela contribuinte.
2.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
A contribuinte apresentou impugnação tempestiva. As preliminares de nulidade e
de erro na identificação do sujeito passivo foram afastadas no voto vencedor e na decisão de
mérito, por unanimidade, a impugnação foi julgada improcedente, sendo mantido o crédito
tributário.
A recorrente formulou pedido de diligência, que foi indeferido pelo colegiado a quo.
A decisão de piso foi assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Afasta-se a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa quando o
interessado, tanto na fase de autuação, quanto na fase impugnatória, teve
oportunidade de carrear aos autos documentos, informações, esclarecimentos,
no sentido de ilidir a tributação contestada.
PRELIMINAR. NULIDADE. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO.
O interessado, como pessoa física, é o sujeito passivo do crédito tributário em
julgamento na qualidade de contribuinte, por ter relação pessoal e direta com a
situação que constituiu o respectivo fato gerador, pois ele próprio realizou a
materialidade da hipótese de incidência do Imposto de Renda.
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.160 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720111/2012-48
4
OMISSÃO DE RENDIMENTO. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO LEGAL.
A legislação vigente determina que o lançamento com base em depósitos
bancários de origem não comprovada pelo sujeito passivo e, por se tratar de
presunção legal, transfere ao contribuinte o ônus de produzir provas hábeis e
irrefutáveis da não ocorrência da infração.
DILIGÊNCIA. INADMISSIBILIDADE.
Não se defere a diligência que objetiva providência que é decorrente de fato não
provado nos autos, cujo ônus era do contribuinte.
3.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Concluído o julgamento de primeira instância, a recorrente foi cientificada da
decisão em 13/07/2016, doc. fl. 231. O Recurso Voluntário foi apresentado em 11/08/2016, doc.
fl. 236, e acostados às fls. 236 a 251.
A recorrente alega preliminarmente o que se segue:
 Violação do disposto no art. 142 do CTN;
 Que deveria ter sido equiparada à pessoa jurídica;
 Solicita a realização de diligência;
 Alega violação ao princípio do devido processo legal;
 Alega violação ao contraditório e a ampla defesa;
Quanto ao mérito, a recorrente alega o que se segue:
 Alega que movimentava recursos da pessoa jurídica da empresa Comercial
Elétrica Rodrigues Ltda., da qual teria sido sócia;
 A recorrente alega que não tem condições para honrar com a dívida
tributária, pois não adquiriu renda suficiente e compatível para tal;
Requer, ainda, o que se segue: que o recurso seja acolhido; que seja declarada a
improcedência do lançamento; que seja acatado o pedido de diligência e perícia.
4.
CONTRARRAZÕES AO RECURSO VOLUNTÁRIO
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Johnny Wilson Araújo Cavalcanti, Relator.
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.160 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720111/2012-48
5
O recurso voluntário é tempestivo e dele conheço.
Recurso Voluntário
1. PRELIMINAR
A recorrente alega desrespeito ao devido processo legal, ao exercício do
contraditório e a ampla defesa. Alega que foi negado o seu direito de produção de prova pericial.
Alega erro na identificação do sujeito passivo. Afirma que por ter vínculo com a empresa
Comercial Elétrica Rodrigues LTDA. e por ter apresentado o contrato social da empresa não
deveria haver dúvida quanto à origem dos recursos depositados na conta corrente bancária n°.
46.136-9, mantida junto à agência no 2034-6 do Banco Bradesco S/A.
Alega ter apresentado documento no qual o sócio administrador majoritário, Paulo
Roberto Rodrigues Guerreiro, CPF no 005.725.967-40, afirma que a movimentação financeira
realizada na conta bancária n°. 46.136-9, agência no 2034-6 do Banco Bradesco S/A, no ano de
2008, foi totalmente utilizada pela empresa.
Entende que o auto de infração deveria ter sido lavrado em nome da empresa da
qual a recorrente teria sido sócia.
DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA
A recorrente afirma, preliminarmente, que requereu diligência junto à empresa
Comercial Elétrica Rodrigues LTDA., com a seguinte finalidade, doc. fl. 239:
de que a Autoridade Administrativa responsável pela execução do procedimento
fiscal providenciasse a juntada dos elementos da contabilidade da pessoa jurídica
em evidência aos autos do presente processo, bem como dos documentos que
comprovam que os depósitos e saques realizados através da conta corrente
bancária no 46.136-9, mantida junto à agência n° 2034-6 do Banco Bradesco S/A,
em nome da recorrente, são, na verdade, relativos aos atos negociais da empresa
em tela.
Afirma que requereu produção de prova pericial para comprovar as razões de sua
defesa. Alega, ainda, violação ao princípio do devido processo legal por ter sido negada a diligência
requerida pela recorrente. Alega a recorrente, doc. fl. 243:
Percebe-se que houve violação ao artigo 37 da Lei 9.784, pois, quando a
recorrente alegou que os documentos necessários a prova do seu direito estavam
em poder da administração inverte-se o ônus de carreá-lo para os autos.
Alega violação ao contraditório e a ampla defesa. Em síntese, a recorrente
fundamenta a suas alegações no fato da não realização de diligência junto à empresa citada acima.
Registra-se, inicialmente, que a recorrente foi regularmente intimada a comprovar a
origem dos valores creditados em suas contas bancárias no período investigado. Por meio do
Termo de Constatação e Intimação I, doc. fls. 170/171, a autoridade fiscal intimou a contribuinte a
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.160 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720111/2012-48
6
apresentar a documentação que comprovasse a alegação de que os recursos que transitaram em
suas contas bancárias pertenciam a PJ da qual teria sido sócia. A seguir excerto do referido termo:
E, com fulcro nos artigos 904, 927, 928 e 929 do Decreto 3.000/99 (Regulamento
do Imposto de Renda — RIR/99), a fim de instruir procedimento fiscal em
andamento nesta DRF/Niterói, INTIMAMOS a contribuinte supracitada a
apresentar, no prazo de 10 (dez)dias, contados do recebimento deste:
1) Documentação que comprove que os valores lançados nas contas
bancárias da contribuinte (entradas e saídas) têm relação com a atividade
da empresa mencionada;
2) Livros de escrituração fiscal e contábil que comprovem as alegações da
contribuinte.
Os pedidos de prorrogação e a resposta constam dos documentos acostados às
folhas 173 a 181. Destaco excerto da resposta da contribuinte, doc. fl. 174:
“... em atenção ao termo de constatação e intimação acima citado, vem por meio
deste comunicar a V. S., que apesar dos esforços imedidos, e demais tentativas de
encontrar os documentos solicitados, pela competente fiscalização da receita
federal, os mesmos não foram encontrados, e também, com extravio de outros
documentos, não existe até o momento a possibilidade de rescrituração dos livros
fiscais”.

Portanto, a recorrente atestou para a fiscalização que a empresa não possuía os
documentos, que não havia escrituração dos livros requeridos e que, em virtude do extravio de
documentos, não havia a possibilidade de se refazer a escrituração dos livros fiscais.
Nesse sentido, traz-se à baila o art. 37 da Lei no 9.430/1996, que trata da guarda de
documentos da pessoa jurídica:
Art. 37. Os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a fatos que
repercutam em lançamentos contábeis de exercícios futuros, serão conservados
até que se opere a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir os
créditos tributários relativos a esses exercícios.
Ressalta-se que a contribuinte deve comprovar a origem dos valores creditados em
suas contas, por meio de documentação hábil e idônea, nos termos do art. 42 da Lei no
9.430/1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.160 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720111/2012-48
7
Conclui-se, dessa forma, que a recorrente pretende atribuir para o Fisco uma
obrigação que é da recorrente. Da mesma forma, o dever de escriturar e manter em boa guarda os
livros fiscais é da empresa da qual ela havia sido sócia, e que, à época dos fatos, segundo relatado
no recurso voluntário, todo o capital social pertencia ao seu irmão Paulo Roberto Rodrigues
Guerreiro.
Faz-se importante registrar, ainda, que é prerrogativa da autoridade julgadora a
decisão de determinar a realização de diligência ou perícia, bem como de indeferir pedido de
realização de diligência ou de perícia, conforme se depreende dos artigos 18, 28 e 29 do Decreto
no 70.235/1972, a seguir transcritos:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
(...)
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento
fundamentado do pedido de diligência ou perícia, se for o caso. (Redação dada
pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
A Lei no 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal, é aplicada subsidiariamente ao processo administrativo fiscal. Do
artigo 38 desta lei se depreende que o requerimento de diligências desnecessárias ou
protelatórias pode ser indeferido, mediante decisão fundamentada, in verbis:
Art. 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da decisão,
juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir
alegações referentes à matéria objeto do processo.
§ 1o Os elementos probatórios deverão ser considerados na motivação do
relatório e da decisão.
§ 2o Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas
propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias
ou protelatórias.
Portanto, o indeferimento de diligência não constitui ofensa ao contraditório ou a
ampla defesa. Compulsando-se os autos, verifica-se que a autoridade fiscal intimou a contribuinte
por diversas vezes a apresentar a documentação comprobatória da origem dos valores creditados
em suas contas bancárias. Constata-se, ainda, que as solicitações de prorrogações de prazo foram
deferidas pela autoridade fiscal no curso da fiscalização.
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.160 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720111/2012-48
8
Portanto, verifica-se que a recorrente participou ativamente da fase procedimental,
sendo cientificada do início do procedimento fiscal e dos demais atos, bem como apresentando
documentos. Verifica-se que o auto de infração foi constituído por autoridade competente, que
houve a descrição dos fatos e a devida fundamentação legal, em conformidade com o disposto no
art. 142 do CTN.
A autuada foi regularmente cientificada do lançamento. Da mesma forma, iniciada
a fase litigiosa, nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/1972, a contribuinte apresentou
impugnação, que foi regularmente apreciada pelo órgão julgador de primeira instância. A
recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância e apresentou recurso voluntário.
Com efeito, os documentos acostados aos autos comprovam que os atos foram
devidamente motivados, que não houve preterição do direito de defesa, bem como que o direito
ao contraditório e à ampla defesa foi vigorosamente exercido pelo recorrente. Assim, não assiste
razão à recorrente.
Rejeito, portanto, as preliminares alegadas pela recorrente.
2. MÉRITO
No mérito, a recorrente continua com a alegação de que os valores que transitaram
na conta corrente mantida junto ao Bradesco resultariam da atividade realizada pela empresa
Comercial Elétrica Rodrigues LTDA. Alega que o lançamento deveria ter sido efetuado em nome da
empresa.
Ao se examinar o recurso, verifica-se que a recorrente pretende se desobrigar do
ônus de apresentar provas para sustentar as suas alegações.
Com efeito, no sistema de repartição do ônus probatório no âmbito processo
administrativo fiscal, cabe ao sujeito passivo fazer prova do direito ou fatos alegados na
impugnação. Assim, nos termos do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, o sujeito passivo deverá
apresentar as provas junto com a impugnação, sob pena de preclusão do seu direito, conforme
disciplina o §4o do art. 16 desse diploma legal, a seguir transcrito:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.160 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720111/2012-48
9
O sistema de repartição do ônus probatório do processo administrativo fiscal está
em harmonia com a norma contida no art. 373 do CPC, que disciplina a quem incumbe o ônus da
prova, e que é aplicada subsidiariamente ao processo administrativo fiscal.
O presente caso trata de depósitos bancários de origem não comprovada. A Lei no
9.430/1996 estabelece, no seu artigo 42, que se caracterizam omissão de rendimentos, no caso da
pessoa física, os valores creditados os valores creditados em conta de depósito ou de investimento
mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Portanto, trata-se de uma presunção legal. A lei incumbiu o sujeito passivo de
comprovar a origem dos créditos depositados em suas contas bancárias, sob pena de considerá-
los omissão de rendimentos.
Nesse ponto, faz-se oportuno apresentar novamente a manifestação da recorrente,
realizada por meio de seu representante legal, resposta ao Termo de Constatação e Intimação I,
doc. fl. 174, que também foi transcrito no Relatório Fiscal, doc. fl. 12:
"...em atenção ao termo de constatação e intimação acima citado, vem por meio
deste comunicar a V.S., que apresar dos esforços imedidos, e demais tentativas
de encontrar os documentos solicitados, pela competente fiscalização da receita
federal, os mesmos não foram encontrados, e também, com extravio de outros
documentos, não existe até o momento a possibilidade de rescrituração dos
livros fiscais.
Em tempo, a requerente vem esclarecer, que em nenhum momento, quis ou está
querendo criar quaisquer tipos de embaraço para fiscalização. Ocorre, que a
empresa encontra-se paralisada, sem condições de administração, inclusive a sua
contabilidade foi reconstituída com muita dificuldade, tendo em vista que a
empresa a época estava sem contador.
Diante do exposto, autorizo esta fiscalização a diligenciar a instituição Bancária
para requisitar os documentos que comprovam a atividade comercial conforme
alegações anteriores". (grifo nosso)
Apresenta-se, a seguir, trecho do Relatório Fiscal, no qual a autoridade relata as
intimações a respostas apresentadas pela recorrente, doc. fls. 13/14:
3) Intimada a comprovar, com documentação idônea, a origem dos créditos
efetuados na conta bancária, mantida em instituição financeira, em seu nome,
durante o ano calendário de 2008, coincidentes em data e valor, a contribuinte
alega que a movimentação da conta bancária do banco Bradesco S/A, agência
2034-6, conta n° 46.136-9 mantida em seu nome "pertence integralmente à
movimentação financeira da empresa denominada Comercial Elétrica Rodrigues
Ltda, inscrita no CNPJ sob n° 08.632.905/0001-96, conforme lançamentos
efetuados na contabilidade do ano calendário de 2008 da referida empresa";
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.160 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720111/2012-48
10
4) Intimada a apresentar documentação que comprove que os valores lançados
nas contas bancárias da contribuinte (entradas e saídas) têm relação com a
atividade da empresa mencionada, bem como apresentar livros de escrituração
fiscal e contábil que comprovem as alegações mencionadas, a fiscalizada alega,
por meio do seu representante legal, que "...os documentos solicitados, pela
competente fiscalização da receita federal, os mesmos não foram encontrados, e
também, com extravio de outros documentos, não existe até o momento a
possibilidade de rescrituração dos livros fiscais.";
5) Analisando os extratos bancários que serviram de base para apuração da
movimentação financeira, os esclarecimentos prestados e documentação
apresentada pela contribuinte, verificou-se que, até o presente momento, não
houve comprovação da origem dos créditos efetuados na conta bancária n°
46.136-9, agência 2034-6 do banco Bradesco S/A, em nome da fiscalizada;
6) Em 02.03.2012, a contribuinte, por meio de seu representante legal,
apresentou pedido de prorrogação do prazo para cumprir o termo de
constatação. Foi concedida a prorrogação do prazo por 15 (quinze) dias, conforme
solicitada;
7) Em 13.03.2012, o representante legal da fiscalizada apresentou declaração
datada e assinada por Paulo Roberto Rodrigues Guerreiro, na condição de sócio
administrador majoritário da pessoa jurídica Comercial Elétrica Rodrigues Ltda,
CNPJ 08.632.905/0001-96, alegando que a movimentação financeira na conta
bancária n° 46.136-9, agência 2034-6 do banco Bradesco S/A, em nome da
fiscalizada, "foi utilizada totalmente na movimentação financeira da empresa
supracitada durante o ano de 2008." No entanto, nenhuma documentação foi
apresentada para comprovar as alegações efetuadas.
8) Após análise de toda a documentação apresentada e esclarecimentos
prestados, verificou-se que, mais uma vez, até o momento, nenhuma
documentação hábil e idônea foi apresentada para comprovar a origem dos
créditos efetuados na conta bancária mantida em nome da fiscalizada, durante
o ano de 2008; (grifo nosso)
Ao se examinar os documentos apresentados junto com a impugnação, acostados
às folhas 196 a 210, constata-se que tais documentos não são hábeis a comprovar a origem dos
créditos efetuados nas contas bancárias da recorrente. Nem são capazes de sustentar a alegação
de que tais valores pertenciam a empresa Comercial Elétrica Rodrigues LTDA.
Portanto, não assiste razão à recorrente.
3. CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, por afastar as
preliminares, para, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.160 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720111/2012-48
11
Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araújo Cavalcanti – Relator

Fl. 265
DF CARF MF
Original